Tribunal: TJSP
Processo: 1006499-66.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo– Seguro Prestamista- Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocada à disposição do contratante, sobretudo tendo

Ementa:

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo– Seguro Prestamista- Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocada à disposição do contratante, sobretudo tendo escoado o prazo de vigência quando da propositura da ação revisional.

RECURSO PROVIDO.